Tribunal: TRF3
Processo: 5007310-42.2021.4.03.6102
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Ementa:
EMENTAR

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. RESSARCIMENTO AO SUS. ART. 32 DA LEI No 9.656/1998. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO ANTERIOR NÃO ADAPTADO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

Embargos de declaração opostos contra

Inteiro teor:
502/575)

5007310-42.2021.4.03.6102

DJEN Data: 19/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

DJEN DATA: 19/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007310-42.2021.4.03.6102

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: SERMED-SAUDE LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: NATASHA BIAGI PAGNANO - SP344560-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: CLAUDIO JOSE GONZALES - SP99403-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: GABRIELA CROSARA PRESOTTO - SP331011-A

APELADO: ANS AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. RESSARCIMENTO AO SUS. ART. 32 DA LEI No 9.656/1998. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO ANTERIOR NÃO ADAPTADO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a condenação da operadora de plano de saúde ao ressarcimento ao Sistema Único de Saúde – SUS.

Alegações de omissão quanto à aplicação do art. 32 da Lei no 9.656/1998, à limitação geográfica da cobertura contratual e à inaplicabilidade da referida lei a contratos anteriores não adaptados.

Acórdão embargado que enfrentou expressamente as matérias suscitadas, consignando a obrigatoriedade de ressarcimento nos limites da cobertura contratual, bem como a incidência das normas da Lei no 9.656/1998, especialmente em hipóteses de urgência e emergência, ainda que se trate de contrato anterior não adaptado.

Inexistência de obscuridade, contradição ou omissão. Pretensão de rediscussão do mérito inviável na via estreita dos embargos de declaração.

Embargos de declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5007310-42.2021.4.03.6102

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: SERMED-SAUDE LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: NATASHA BIAGI PAGNANO - SP344560-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: CLAUDIO JOSE GONZALES - SP99403-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: GABRIELA CROSARA PRESOTTO - SP331011-A

APELADO: ANS AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por SERMED‐SAÚDE LTDA., nos quais a embargante sustenta a existência de omissões no acórdão quanto à aplicação do art. 32 da Lei 9.656/98 (alegando que o ressarcimento só é devido quando o procedimento esteja previsto contratualmente), à limitação geográfica/área de abrangência dos contratos e à inaplicabilidade da Lei 9.656/98 a contratos anteriores não adaptados.

A petição assinala, com base no contrato constante do Id 339872269, que as cláusulas contratuais excluem ou limitam a cobertura da hemodiálise para insuficiência renal crônica (apontando rol taxativo/exclusões e previsão de cobertura apenas para insuficiência renal aguda), requer o saneamento das omissões e, subsidiariamente, efeitos infringentes para declarar inexistente o dever de ressarcir. Aduz ainda que os embargos não são protelatórios, pede a atribuição de efeitos modificativos caso as omissões sejam reconhecidas e requer intimações em nome do advogado indicado.

Em contrarrazões, a AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR, defende a rejeição dos embargos por ausência dos vícios autorizadores do art. 1.022 do CPC, sustentando que a peça visa à rediscussão do mérito e não à correção de obscuridade, contradição ou omissão.

A parte embargada invoca jurisprudência e doutrina para assinalar que não cabe aos embargos rebater ponto a ponto os fundamentos do acórdão e que, inexistindo erro material ou vício específico, os embargos devem ser rejeitados. Pede‐se, em consequência, a rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por SERMED‐SAÚDE LTDA., em face do acórdão proferido por esta Corte que negou provimento à apelação, mantendo a condenação ao pagamento do ressarcimento ao SUS e demais consectários.

Sustenta a embargante, em síntese, a ocorrência de omissão no acórdão quanto (i) à aplicação do art. 32 da Lei 9.656/98 por entender que o ressarcimento estaria condicionado à cobertura contratual; (ii) à limitação geográfica/área de abrangência dos contratos; e (iii) à inaplicabilidade da Lei 9.656/98 a contratos anteriores não adaptados, pleiteando, subsidiariamente, efeitos infringentes.

É o relatório.

No exame dos autos, verifica‐se que o acórdão embargado enfrentou expressamente as matérias suscitadas, com fundamentação que impede a configuração dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Vê‐se, entre outros trechos relevantes, que o acórdão consignou:

"A lei ressalva a obrigatoriedade de ressarcimento apenas pelos serviços que estejam cobertos pelo respectivo plano de convênio privado. As operadoras de planos privado não arcarão com nada além do que tiver o seu conveniado direito a utilizar nos termos do plano contratado, mostrando-se razoável, portanto, que o Poder Público seja ressarcido pelo que gastou como usuário que tendo um plano privado, necessitou usar o plano de saúde público."

E ainda:

"As alegações obstativas de cobrança como atendimento fora da área de abrangência geográfica ou da rede credenciada, carência, não prosperam em casos de emergência e urgência, já que a Lei n.o 9.656/1998, em seus artigos 12, incisos V e VI, e 35‐C, assegura a obrigatoriedade da cobertura contratual."

Bem como:

"Observado que os fatos a serem ressarcidos ocorreram em 2017, prevalece a interpretação contratual favorável ao consumidor, especialmente em se tratando de contrato de adesão, ainda que com início anterior à Lei 9.656/98, que, embora permita a existência de contrato não 'adaptado', não impede a sua aplicação, para interpretação das normas em benefício segurados, hipossuficientes, na data dos atendimentos médicos, inclusive de forma integrativa da legislação com o contrato."

Por fim, o acórdão concluiu, de forma clara e expressa, que: "Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação da SERMED‐SAÚDE LTDA."

Diante das transcrições acima e da análise do inteiro teor do julgado, não se identifica obscuridade, contradição ou omissão aptas a justificar o acolhimento dos embargos de declaração. A peça embargante busca, na verdade, rediscutir pontos do mérito já apreciados pelo Tribunal, o que não é provido pela via dos embargos declaratórios.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração opostos por SERMED‐SAÚDE LTDA., por ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC.

É o voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. RESSARCIMENTO AO SUS. ART. 32 DA LEI No 9.656/1998. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO ANTERIOR NÃO ADAPTADO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a condenação da operadora de plano de saúde ao ressarcimento ao Sistema Único de Saúde – SUS.

Alegações de omissão quanto à aplicação do art. 32 da Lei no 9.656/1998, à limitação geográfica da cobertura contratual e à inaplicabilidade da referida lei a contratos anteriores não adaptados.

Acórdão embargado que enfrentou expressamente as matérias suscitadas, consignando a obrigatoriedade de ressarcimento nos limites da cobertura contratual, bem como a incidência das normas da Lei no 9.656/1998, especialmente em hipóteses de urgência e emergência, ainda que se trate de contrato anterior não adaptado.

Inexistência de obscuridade, contradição ou omissão. Pretensão de rediscussão do mérito inviável na via estreita dos embargos de declaração.

Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SOUZA RIBEIRO

Relator do Acórdão